Tribunal: TJES
Processo: 5000099-82.2021.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000099-82.2021.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP TRANSMISSAO S.A.
RECORRIDO: ALDICEA GOMES PEREIRA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID
3934460
), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte requerida.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é negativo, pois os presentes embargos declaratórios não preenchem os requisitos de admissibilidade.

A Embargante, mesmo após devidamente intimada, não se manifestou de forma tempestiva quanto a sua irresignação, conforme Certidão de ID
4219033
.

Como dispõe a legislação de nº 9.099/90, em seu art. 49, cabe à parte que pretende opor embargos o fazer no prazo não superior a 5 dias, o que não ocorreu no presente caso, como bem atestado pela Certidão
4219033
.

ISTO POSTO, não conheço dos Embargos de Declaração, posto que intempestivos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)